Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-84.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002432-84.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS - CPF: 864.363.501-44 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em dois salários mínimos, não merece majoração e deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1002432-84.2022.8.11.0013, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A.

Na origem, a parte autora afirmou mesmo sem jamais contratado os serviços da instituição bancaria requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Requereu a declaração da inexistência da divida, e a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação refutando os argumentos da inicial.

Após análise dos autos o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a presente ação declaratória de inexistência de débito cc indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARINA PEREIRA DO CARMO ALBINO em face do BANCO PAN S.A para:

i) DECLARAR a inexistência da relação jurídica.

ii) determinar o pagamento à parte autora, a título de indenização por DANO MORAL, o montante de 2 (dois) salários mínimos, vigentes à época do pagamento, com atualização monetária a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da intimação da parte.

Dado o teor da súmula 326 do STJ, condeno a parte ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ante a singeleza da demanda e da não necessidade de dilação probatória. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apresentada contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1002432-84.2022.8.11.0013, proposta pelo ora apelante, em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A.

Pois bem,

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido." (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO Nº 0000068-25.2018.811.0102, RELATOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 06/12/2021)..

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MORAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não merece majoração e deve ser mantido." (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0003347-76.2016.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/01/2022).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em dois salários mínimos, esta dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Em face dessas considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença de piso nos seus exatos termos, conforme fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023